Tribunal: TJSP
Processo: 2387673-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a custear o medicamento Enoxaparina 40mg (Clexane) prescrito à autora, gestante e com histórico de trombose venosa cerebral, durante toda a gestação e até seis semanas após o parto. O caso envolve gestação de alto risco, cuja urgência no tratamento encontra

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a custear o medicamento Enoxaparina 40mg (Clexane) prescrito à autora, gestante e com histórico de trombose venosa cerebral, durante toda a gestação e até seis semanas após o parto. O caso envolve gestação de alto risco, cuja urgência no tratamento encontra respaldo no art. 35-C da Lei no 9.656/98. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.